Tribunal: STF
Processo: Rcl 94086
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Bwa Transportes Especializados Ltda. em face de acórdão proferido pela Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100910- 27.2024.5.01.0071), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de Direito (eDoc. 1):

“A decisão reclamada foi proferida nos autos da Ação Trabalhista Ordinária nº 0100910-27.2024.5.01.0071 ajuizada por OSVALDO TEIXEIRA CARDOSO, brasileiro, casado, motorista, portador da identidade número 12692544-5, inscrito no CPF sob o número 032.320.756-14, residente e domiciliado na Rua Cisneiros, número 28, casa, Rio de Janeiro, Cep. 23.098-050, e-mail: carvalhoparrini@gmail.com, contra a empresa BWA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, já qualificado no preâmbulo da presente reclamação, pleiteando, o terceiro interessado na reclamatória trabalhista a integração do adicional de produtividade no salário, etc.
 Em sede de recurso, foi requerido a 03º Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que a condenação fosse limitada aos valores requeridos em exordial conforme determinado pelos termos do art. 840, § 1º da CLT, que estabelece expressamente:
[...]
Nesta feita, ao entender expressamente que os valores de liquidação apresentados pelo reclamante da ação trabalhista se trata de valores apresentados por mera estimativa, a 03ª Turma do TRT da 1ª Região está exercendo o controle difuso de constitucionalidade, bem como realizando decisão parcial de constitucionalidade sem redução de texto, violando dessa forma a Sum. 10 do STF, que estabelece:
[...]
Desta maneira, como pode-se observar, resta comprovado que a decisão da 03ª Turma do Tribunal Regional da 1ª Região desrespeitou a hierarquia das decisões, pois, ainda que tacitamente, decidiu pela inconstitucionalidade parcial do art. 840, § 1º, sem observar a Cláusula de Reserva de Plenário, violando então a Súmula Vinculante 10 do STF.”

Ao final, no mérito, requer que a reclamação “seja esta Reclamação Constitucional julgada integralmente procedente para determinar nova decisão que coadune com o decidido pelo Excelso STF, em que determinou a irretroatividade da decisão, garantindo assim o direito adquirido, a estabilidade e segurança jurídica”.
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de controle suscitado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

A discussão na origem está relacionada à possibilidade de ajuizar Reclamação Trabalhista cujo pedido condenatório corresponda a valor meramente estimativo, e não vinculante, nos termos do que dispõe o art. 840, § 1º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, que assim dispõe:

“Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. § 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)”

O acórdão reclamado deu provimento parcial ao Recurso Ordinário interposto pelo ora Beneficiário, ressaltando, no ponto de interesse, que:

“Nos termos da disposição legal acima mencionada, certo afirmar que os valores indicados aos pedidos na petição inicial correspondem, diante da impossibilidade de se apresentar previamente uma liquidação exata das pretensões, a mera estimativa, não servindo de limite na apuração do valor efetivamente devido, por ocasião da liquidação dos valores objeto da condenação. 
A jurisprudência já consolidou entendimento que o art. 840, §1º, da CLT não exige a liquidação minuciosa de cada pedido assim como o art. 292 do CPC é expresso no sentido de que o valor da causa, na hipótese de pedidos cumulados, corresponderá à soma deles (inciso VI).
 Ressalte-se que o art. 291 do CPC, ao determinar que ‘A toda causa será atribuído valor certo’, não exige que esse valor ‘tenha conteúdo econômico imediatamente aferível’.
 Por se tratar de mera estimativa não há nenhum fundamento para a limitação da condenação aos valores indicados nos pedidos.” (eDoc. 5, fl.6)

Em casos semelhantes, vinha proferindo decisão no sentido de que a não aplicação do disposto no artigo 840, § 1º, da CLT, por órgão fracionário, sem observação do art. 97 da CF/88, mesmo nas hipóteses de ausência de declaração expressa da inconstitucionalidade incidental, acarretava em violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.
Entretanto, essa PRIMEIRA TURMA, por maioria, pacificou o entendimento em sentido contrário, conforme se verifica nos seguintes recentes julgados que trataram de matéria análoga:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RCL 84.896-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/03/2026

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 10. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato reclamado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 4. O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 5. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido.”  (RCL 87.418-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 09/01/2026)

Em respeito ao princípio da colegialidade, ressalvando meu entendimento, aplico a posição majoritária da Primeira Turma da CORTE no sentido de que a decisão reclamada não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação de dispositivo legal ou ato normativo do Poder Público em razão de sua incompatibilidade direta com o texto constitucional. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente